Tribunal: TJDFT
Processo: 0713413-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se conhece de questões suscitadas somente em sede de embargos de declaração de forma inédita, por configurar verdadeira inovação recursal.

2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

4. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final.

5. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.